Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-67.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-67.2018.8.14.0046

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINCÃO PREMATURA DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS A ENSEJAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. VEDADO AO TRIBUNAL ANALISAR
PER SALTUM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXPLICITOU AS RAZÕES QUE ENSEJARAM O ENTENDIMENTO ADOTADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800127-67.2018.8.14.0046

AGRAVANTE: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

AGRAVADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 4479043, nos autos da TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE nº 0800127-67.2018.8.14.0046 proposta por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, que conheceu e deu provimento ao recurso para cassar a sentença vergastada, ordenando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito para a observância da necessidade de intimação pessoal da autora, a teor do disposto no §1º do art. 485 do CPC.

Breve retrospecto:

A decisão apelada foi lavrada nos seguintes termos:

“(...) É O RELATÓRIO. DECIDO.

É patente que importantes vícios se instauram no transcorrer da ação, sendo estes insanáveis passo a fundamentar a extinção.

Primeiramente é imprescindível salientar que o pedido principal não foi protocolado no prazo legal, conforme determina o Art.309, I, do CPC.

Não obstante o acima relatado, as custas processuais não foram pagas tempestivamente, mesmo com a expedição de ato ordinatório com a requisição de tais.

Vale salientar que o fato de não haver caução não gera nulidade, posto que o juízo não entendeu por tal, visto que a reversibilidade é figura existente na negociação entre as partes.

No entanto é de se frisar que a justificativa para o não cumprimento da decisão do TJPA é descabida, visto que no caso em tela o requerente optou por dar seguimento a demanda em rito diferenciado daquele utilizado na execução da CPR. Ora, se anteriormente para dar entrada na ação o requerente deu baixa no endosso não mais subsiste aquele título como originário da obrigação posterior, até mesmo por que o arresto é medida precária, pendente o processo de resolução final, sendo temerária a atitude referida.

Por não ter o requerente realizado os atos que lhe competiam no prazo fixado em lei e ante as peculiaridades do caso, determino o imediato cumprimento da decisão proferida no prazo de 15 dias, sob pena das cominações previstas em lei, e por conseguinte passo ao dispositivo.

De todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. Extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do NCPC.

Custas e honorários pelo requerente, que desde já arbitro em 10% sob o valor da causa.

P.R.I.

Rondon do Pará, 12 de março de 2019.”

Inconformada, a Autora interpôs
APELAÇÃO (id. 2061017)
aduzindo
(I)
a inexistência de intempestividade no protocolo do pedido principal, da lacuna legislativa quanto ao início
dies a quo
da contagem do prazo e da ausência de intimação do apelante e
(II)
a revogação da condenação em honorários advocatícios. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a r. sentença de 1º grau.

Contrarrazões à Apelação ao id. 2061028.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria da Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, tendo esta determinado a redistribuição do feito por prevenção (id. 2116774).

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (
id. 4479043):

ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

Para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do disposto no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

AGRAVO INTERNO (id 4901903)
contra a
decisão monocrática
que julgou procedente o recurso, sustentando
(I)
a presente hipótese não trata de abandono do processo, mas de descumprimento do prazo para formulação do pedido principal (art. 308 do CPC), pelo que desnecessária a prévia intimação da Autora
; (II)
ausência no pagamento das custas processuais a gerar o cancelamento da distribuição da ação e
(III) a
omissão quanto às preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão monocrática objurgada.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante certidão de id. 5188250.

Recurso recebido sem efeito suspensivo (id. 7473627).

É o relatório.

VOTO

Voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante.

Ao contrário do asseverado nas razões recursais, observa-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, consoante se observa ao id. 2061011 – pág 2.

A hipótese em questão concerne ao abandono da causa pela parte autora, por mais de 30 dias.

Neste viés, a extinção do feito por abandono de causa só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC,
in verbis:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da análise do caderno processual, constata-se que, precedente à extinção prematura do feito, não houve a intimação pessoal da parte, razão a r. decisão monocrática agravada reformou a r. sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos e o seu regular processamento.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça quanto a necessidade de intimação prévia da parte antes da extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário. 29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/08/2022 a 29/08/2022. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (10757633, 10757633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CÍVEL N.0010321-53.2016.8.14.0201 APELANTE/APELADO:EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA - EPP APELADO/APELANTE:BANCO DA AMAZONIA SA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –AÇÃO REVISIONAL– SENTENÇA TERMINATIVA –DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA EMPRESA AUTORA/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, QUE, NO CASO, NÃO SE EFETIVOU –EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 –SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Ante o exposto,CONHEÇOdo Recurso de Apelação interposto por EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA – EPP eDOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Recurso Adesivo interposto pela instituição financeira ré prejudicado. É como voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privadodo Egrégio Tribunal de Justiça (9339036, 9339036, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

Ademais, no que tange ao argumento de que a decisão monocrática objurgada não apreciou a questão da ausência de pagamento das custas iniciais a ensejar o cancelamento da distribuição, tal matéria não foi apreciada pelo Juízo
a quo,
sendo vedado ao Tribunal analisar
per saltum
, sob pena de supressão de instância.

Não destoa a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEBIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As matérias não enfrentadas pelo juízo da origem não podem ser analisada em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. O recebimento da ação originária também não é matéria passível de agravo de instrumento. 3. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 4. Agravo Interno desprovido. (TJ-DF 07270522620218070000 DF 0727052-26.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não há que se falar ainda da necessidade de enfrentamento expresso das matérias veiculadas em sede de contrarrazões se os fundamentos da decisão recorrida – nulidade da sentença de 1º grau ante a ausência de intimação pessoal – precede às questões meritórias invocadas.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/04/2023